Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013797-48.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADAO: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1010467-37.2020.8.11.0002 proposta contra THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA, que determinou a restituição do veículo ao Agravado, em 48 horas, em razão de ter purgado a mora na integralidade do débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
O agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto a restituição do bem, objeto da ação é indevida, uma vez que o bem foi apreendido através de Carta Precatória expedida à Comarca de Santo Antonio do Leverger, (autos no 1000621-37.2020.8.11.0053), porém após a apreensão do veículo, o agravado realizou depósito judicial com o objetivo de purgar a mora e reaver o bem, contudo, de forma equivocada, posto que realizado nos autos da Carta Precatória e não nos autos principais.
Alega que a restituição do bem não pode ser concluída em apenas quarenta e oito horas, além de ser necessária a localização do réu para que este informe em qual lugar o veículo pode ser devolvido.
Aduz que o Agravante não pode ser a agravante punida no valor de R$ 500,00 por dia caso não restitua o bem em quarenta e oito horas, posto que a devolução do bem depende de uma série de fatores, devendo ser afastada a multa fixada em Primeira Instância.
Afirma “não haver qualquer garantia de que o valor realmente será transferido para os autos da Ação de Busca e Apreensão, eis que o agravado pode não adotar as providências necessárias neste sentido, e ainda, não se sabe quanto tempo este trâmite levará para ser concluído e se de fato será efetivado”.
Alega, ainda, inexistir fundamento para a fixação de multa, já que se caracteriza em uma penalidade dupla, posto que o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.
Alega que o valor da multa imposta extrapola os limites toleráveis, havendo clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a manutenção da decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do decisum imperativa.
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que determinou a restituição do bem em quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Frisa-se que, havendo a integral quitação do débito pelo Agravado, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme afirma o próprio agravante, na petição inicial do processo de origem (id no 31291491 - ,correspondente ao valor de R$ 10.943,50 - ), perfeitamente cabível a restituição do veículo, conforme dispõe o decreto-lei 911/69 e orientação traçada pelas Cortes Superiores.
E como afirmou a decisão recorrido, o fato de o Agravado ter realizado o depósito nos autos da Ação Precatória no 1000621-37.2020.8.11.0053, não constitui óbice, a priori, para a restituição do bem ao devedor fiduciário, cabendo à parte tomar as providenciais necessárias para se efetivar a transferência dos valores aos autos principais.
Oportuno ressaltar, ainda, que plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Como cediço, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Com efeito, necessário ressaltar que, qualquer impossibilidade no cumprimento do decisum pelo Agravante, cabe, inicialmente, ser apresentado ao juízo do feito para sua apreciação.
Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento, de modo que não vislumbro excessiva onerosidade no seu valor fixado pelo Juiz Singular.
Nesse diapasão, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante, o valor se revela adequado para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que INDEFIRO a liminar pleiteada.
Outrossim, intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Comunique-se ao juízo do feito.
Cuiabá-MT, 1 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora